Tribunal: STJ
Processo: 1022392-82.2024.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115345 - MT(2025/0462145-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANILDETE FERREIRA DA SILVA NEGRAO
ADVOGADO
: JOAO RICARDO FILIPAK - MT011551O
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO.
INCAPACIDADE. REQUISITOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária proposta
objetivando a concessão de benefício por incapacidade. Na sentença,
julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada. O valor da causa foi fixado em R$ 118.800,00 (cento e dezoito
mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA56108137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 981e993e-b37e-4efd-8deb-4fb41a0f85b6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108137 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 981e993e-b37e-4efd-8deb-4fb41a0f85b6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115345 - MT(2025/0462145-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ANILDETE FERREIRA DA SILVA NEGRAO
ADVOGADO
: JOÃO RICARDO FILIPAK - MT011551
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO.
INCAPACIDADE. REQUISITOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação previdenciária proposta
objetivando a concessão de benefício por incapacidade. Na sentença,
julgou-se o pedido procedente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
reformada. O valor da causa foi fixado em R$ 118.800,00 (cento e dezoito
mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a
incidência do Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na
7/STJ
medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados. Nesse
sentido: EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE
AREsp 864.923/SC,
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021
e AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1819017/RO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021.
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA55320594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: e9cb6455-b823-45e3-8e03-c0c1bdcb03ec

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. TRABALHADOR
URBANO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. 1. OS
REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA OU PERMANENTE SÃO:
A) QUALIDADE DE SEGURADO; B) CARÊNCIA DE 12 (DOZE) CONTRIBUIÇÕES
MENSAIS; C) INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE LABORAI TEMPORÁRIA,
PARCIAL OU TOTAL (BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA); OU
PERMANENTE E TOTAL CUMULADA COM A IMPOSSIBILIDADE DE
REABILITAÇÃO (BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE PERMANENTE). 2. NO CASO
DOS AUTOS, VERIFICA-SE DO CNIS DA PARTE AUTORA (FLS. 30), QUE
PERCEBEU AUXÍLIO-DOENÇA DE
ATÉ
DE MODO QUE
16/04/2018
04/09/2018,
NÃO HÁ CONTROVÉRSIA NOS AUTOS NO QUE TANGE À SUA QUALIDADE DE
SEGURADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. 3.SEGUNDO CONSTA DO LAUDO
PERICIAL, A PARTE AUTORA É PORTADORA DAS SEGUINTES PATOLOGIAS:
LESÃO DO OMBRO, TENDINITE CALCIFICANTE DO OMBRO, BURSITE DO
OMBRO, SINOVITE E TENOSSINOVITE, ESPORÃO DO CALCÂNEO E
FIBROMIALGIA. AFIRMA O PERITO QUE NÃO HÁ INCAPACIDADE PARA A
ATIVIDADE ATUAL DA PERICIANDA, POIS SUA ATIVIDADE ROTINEIRA
ENVOLVE ESFORÇO MÍNIMO, COMO CAMINHAR E MANUSEAR LIVROS E ELA
NÃO SE ENCONTRA INCAPACITADA PARA REALIZAR TAIS TAREFAS, POR FIM,
RECOMENDOU FISIOTERAPIA E CINESIOTERAPIA. 4. É CEDIÇO NA
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE QUE A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
INVIABILIZA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA E
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, UMA VEZ QUE A EXISTÊNCIA DE
PATOLOGIAS NÃO SE CONFUNDE COM A INCAPACIDADE PARA AS
ATIVIDADES LABORATIVAS. NESSE SENTIDO: (AC 1001751-44.2022.4.01.9999.
DESEMBARGADOR FEDERAL LUÍS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA,
TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJE
5. PONDERANDO AS CONCLUSÕES
25/04/2023)
DO LAUDO PERICIAL, OBSERVA-SE QUE NÃO HÁ INCAPACIDADE DA PARTE
AUTORA
PARA
O
EXERCÍCIO
DE
SUAS
ATIVIDADES
LABORAIS,
CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO AQUI
POSTULADO. 6. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CUJA COBRANÇA
FICARÁ SUSPENSA, NA FORMA DO DISPOSTO NO
CAPUT E §§ 2o E 3o,
ART. 98,
DO CPC. 7. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA PARA, REFORMANDO A SENTENÇA,
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Documento eletrônico VDA55320594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: e9cb6455-b823-45e3-8e03-c0c1bdcb03ec

O acórdão recorrido tratou de ação previdenciária em que se discutiu a
concessão de benefício por incapacidade sob a égide do Código de Processo Civil 2015 (
. A Nona Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em sessão virtual
CPC/2015)
realizada de
a
por unanimidade, deu provimento à apelação do ente
03/02
07/02/2025,
previdenciário, nos termos do voto do relator (fls. 221-222).
No relatório, o relator registrou que o apelante sustentou a ausência de
preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, com ênfase na inexistência de
incapacidade, e requereu reforma quanto a honorários, prescrição quinquenal e isenção
de custas (fls. 223 e 231).
No mérito, o voto reconheceu a admissibilidade da apelação e afastou a
remessa necessária, com base no artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil 2015 (
, por não ultrapassar o limite de 1.000 salários-mínimos a condenação
CPC/2015)
eventualmente imposta ao INSS (fls. 224 e 227).
O relator consignou os requisitos para benefícios por incapacidade —
qualidade de segurado, carência e incapacidade, sendo esta temporária ou permanente
com impossibilidade de reabilitação — e assentou que o Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS) demonstra a percepção de auxílio-doença entre
e
16/04/2018
não havendo controvérsia quanto à qualidade de segurado (fls. 224, 227-
04/09/2018,
228).
Com base no laudo pericial, enumerou as patologias da parte — lesões e
afecções no ombro, esporão de calcâneo e fibromialgia — e destacou a conclusão técnica
de inexistência de incapacidade para a atividade atual, recomendando fisioterapia e
cinesioterapia (fls. 224, 227-228). Fundamentou que a mera existência de patologias não
se confunde com incapacidade laborativa, citando jurisprudência do próprio TRF1: “AC
1001751-44.2022.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIS GUSTAVO
SOARES AMORIM DE SOUSA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe
” (fls.
25/04/2023
224, 228).
Documento eletrônico VDA55320594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: e9cb6455-b823-45e3-8e03-c0c1bdcb03ec

Ao final, deu provimento à apelação do INSS para reformar a sentença e
julgar improcedente o pedido, invertendo os ônus da sucumbência, cuja cobrança ficou
suspensa nos termos do
caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil 2015 (
art. 98,
(fls. 224, 228, 225, 229-230, 226).
CPC/2015)
A recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, em
(fls. 261-262). Nas razões, alegou tempestividade e manutenção da
08/07/2025
gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF e arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil
2015 –
, e relatou sua hipossuficiência e quadro clínico complexo, apontando
CPC/2015)
que a sentença de origem, à luz de robusto conjunto probatório, reconhecera sua
incapacidade total e permanente, enquanto o acórdão recorrido a reformara com base
exclusivamente no laudo pericial, sem exame dos demais documentos médicos, do
histórico terapêutico e das condições pessoais (fls. 262-263).
Sustentou cabimento do REsp por violação aos arts. 42 e 43 da
e aos arts. 369, 371, 479 e 489, § 1o, IV e VI, do Código de Processo
Lei no 8.213/91,
Civil 2015 (
, além dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 1.025 do Código de
CPC/2015)
Processo Civil 2015 (
, por conferir valor absoluto ao laudo e ignorar a prova
CPC/2015)
documental, e por negativa de prestação jurisdicional (fls. 264-265). Afirmou relevância
jurídica (art. 105, § 2o, da CF, EC
) e divergência jurisprudencial do STJ quanto
125/2022
à liberdade do juiz na valoração da prova, à vedação de análise isolada da perícia e à
consideração das condições pessoais do segurado (fls. 265-266).
No desenvolvimento, apontou negativa de vigência dos arts. 369, 371 e 479
do Código de Processo Civil 2015 (
, com transcrição dos dispositivos (fls.
CPC/2015)
266-267), e ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de
Processo Civil 2015 (
, em razão de fundamentação genérica e rejeição
CPC/2015)
lacônica dos embargos de declaração (fls. 268-269-270).
Documento eletrônico VDA55320594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: e9cb6455-b823-45e3-8e03-c0c1bdcb03ec

Invocou, como jurisprudência do STJ, precedentes que assentam a não
vinculação do magistrado ao laudo e a necessidade de considerar aspectos
socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado: AgRg nos EREsp 1.229.147/MG
(Terceira Seção, DJe
; AgInt no
(Primeira Turma, DJe
26/10/2011)
REsp 1.996.096/RJ
; AgRg no
(DJe
; AgRg no
22/05/2023)
AREsp 784.770/SP
31/05/2016)
(DJe
; AgRg no
(DJe
;
AREsp 785.341/RS
27/11/2015)
AREsp 494.182/MG
27/11/2015)
AgRg no
(DJe
;
(Segunda Turma,
REsp 1.084.550/PB
23/03/2009) REsp 1.568.259/SP
DJe
; AgRg no
(Primeira Turma, DJe
;
01/12/2015)
AREsp 136.474/MG
29/06/2012)
(Segunda Turma, DJe
; AgRg no
REsp 1.743.995/RJ
12/12/2018)
AREsp 712.011/SP
(DJe
; AgRg no
(DJe
; AgRg no Ag
04/09/2015)
AREsp 35.668/SP
20/02/2015)
(DJe
; AgRg no
(DJe
(fls.
1.102.739/GO
09/11/2009)
REsp 1.220.061/SP
14/03/2011)
270-274).
Referiu, ainda, entendimento da TNU sobre avaliação biopsicossocial
(Súmula 47 da TNU) e necessidade de apreciação de atestados médicos (PEDILEF
200683005210084 PE, DJ
, apontando omissão do acórdão quanto à súmula
08/01/2010)
invocada nos embargos (fls. 263, 316-317). Nos pedidos, requereu:
i) conhecimento e provimento do REsp, com reconhecimento da violação aos arts.
369, 371, 479, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil
2015 (
, e aos arts. 42 e 59 da
e o restabelecimento da sentença
CPC/2015)
Lei 8.213/91,
concessiva;
ii) alternativamente, anulação do acórdão para novo julgamento com enfrentamento
específico das provas;
iii) condenação do INSS em honorários de 20% e sua majoração ante o êxito recursal,
nos termos do
do Código de Processo Civil 2015 (
;
art. 85
CPC/2015)
iv) manutenção da gratuidade (art. 98 do Código de Processo Civil 2015 – CPC/2015)
;
v) manifestação expressa para fins de prequestionamento (fls. 275-276).
O Recurso Especial foi inadmitido pela Vice-Presidência do TRF1. Na
decisão, consignou-se que o enquadramento no
do Código de Processo Civil
art. 1.030
2015 (
exige verificação de pressupostos gerais e específicos e que, no caso,
CPC/2015)
não se tratava de negativa de seguimento, sobrestamento ou retratação, passando-se ao
exame de admissibilidade (fls. 309). Concluiu que infirmar a conclusão do colegiado
Documento eletrônico VDA55320594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: e9cb6455-b823-45e3-8e03-c0c1bdcb03ec

demandaria necessariamente análise de elementos fático-probatórios, providência vedada
pela Súmula 7 do STJ, razão pela qual não admitiu o Recurso Especial, com fundamento
no
III, do RI-TRF1 e nos arts. 1.030, V, 926 e 927 do Código de Processo Civil
art. 22,
2015 (
(fls. 309-310). Determinou a majoração da verba honorária em R$
CPC/2015)
1.000,00, nos termos do “§ 11 do
o”, sujeita à gratuidade eventualmente deferida, e
art. 8
regulou a certificação do trânsito e o encaminhamento dos autos conforme a competência
superveniente (fls. 309-310).
Contra essa decisão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, em
(fls. 313). O agravante requereu a intimação para contrarrazões (arts. 1.003,
12/09/2025
§ 5o, e 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil 2015 –
, a retratação (art.
CPC/2015)
1.042, § 4o, do Código de Processo Civil 2015 –
, e, não havendo retratação, a
CPC/2015)
remessa ao Superior Tribunal de Justiça (fls. 313).
Nas razões, alegou tempestividade, gratuidade (art. 1.042, § 2o, do Código de
Processo Civil 2015 –
e cabimento do agravo (art. 1.030, § 1o,
CPC/2015)
c/c art. 1.042,
do Código de Processo Civil 2015 –
, além da contagem em dias úteis (art.
CPC/2015)
219 do Código de Processo Civil 2015 –
(fls. 314-315). Após sintetizar o iter
CPC/2015)
processual — sentença concessiva, reforma pelo TRF1, REsp apontando violação aos
arts. 369, 371, 479, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil 2015 (
, e aos arts. 42 e 59 da
inadmitido sob o fundamento da
CPC/2015)
Lei 8.213/91,
—, impugnou o óbice, sustentando que o que se devolve ao STJ é o
Súmula 7/STJ
controle de legalidade da valoração da prova e da fundamentação, matéria estritamente
jurídica e já prequestionada (fls. 315-316).
Reafirmou a violação aos arts. 369, 371, 479 e 489, § 1o, IV e VI, do Código
de Processo Civil 2015 (
e aos arts. 42 e 59 da
apontando que o
CPC/2015)
Lei 8.213/91,
acórdão atribuiu efeito vinculante ao laudo e silenciou sobre documentos clínicos
particulares e condições pessoais (fls. 316).
Documento eletrônico VDA55320594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: e9cb6455-b823-45e3-8e03-c0c1bdcb03ec

Indicou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a
revaloração jurídica de fatos incontroversos, sem afronta à
(
Súmula 7/STJ
AgRg no
AgRg no
REsp 734.451/SP; REsp 723.147/RS;
REsp 757.012/RJ;
, e a possibilidade de revaloração em matéria previdenciária (AgRg
REsp 1.582.638/MG)
no
, além de julgado da TNU exigindo apreciação de atestados
AREsp 46.522/GO)
médicos (PEDILEF 200683005210084 PE) (fls. 316-317).
Ao final, requereu o provimento do agravo para admitir e processar o Recurso
Especial; alternativamente, o conhecimento imediato do REsp para reconhecer a violação
aos arts. 371, 479, 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil 2015 (
, e aos arts. 42 e 59 da
cassando o acórdão recorrido com
CPC/2015)
Lei 8.213/91,
retorno ao TRF1; e, ad cautelam, manifestação expressa para fins de prequestionamento
(fls. 318).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
A decisão recorrida nega vigência aos artigos 42 e 43 da
ao
Lei no 8.213/91,
desconsiderar a incapacidade total e permanente da recorrente, mesmo diante de robusta
prova clínica e documental, incluindo laudos médicos particulares, exames especializados e
histórico de uso contínuo de medicação controlada.
Além disso, há violação direta ao disposto nos artigos 369, 371, 479 e 489, § 1o, IV e
VI, do Código de Processo Civil, ao conferir valor absoluto ao laudo judicial e ignorar por
completo os demais elementos probatórios que integram os autos.
Também foram afrontados os artigos 1.022, parágrafo único, II, e 1.025 do CPC, uma
vez que os embargos de declaração opostos com o objetivo de provocar manifestação sobre
Documento eletrônico VDA55320594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: e9cb6455-b823-45e3-8e03-c0c1bdcb03ec

pontos essenciais não foram devidamente enfrentados, comprometendo o necessário
prequestionamento e violando o dever de fundamentação.
Por fim, a decisão recorrida atinge diretamente os direitos fundamentais assegurados
nos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao negar à parte o
devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa e a devida motivação da decisão
judicial.
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
[...]
Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário por
incapacidade temporária ou permanente são: a) qualidade de segurado; b) carência de 12
(doze) contribuições mensais; c) incapacidade para atividade laboral temporária, parcial ou
total (benefício por incapacidade temporária); ou permanente e total cumulada com a
impossibilidade de reabilitação (benefício por incapacidade permanente).
No caso dos autos, verifica-se do CNIS da parte autora (fls. 30), que percebeu auxílio-
doença de
até
de modo que não há controvérsia nos autos no que
16/04/2018
04/09/2018,
tange à sua qualidade de segurado da previdência social.
Segundo consta do laudo pericial, a parte autora é portadora das seguintes patologias:
lesão do ombro, tendinite calcificante do ombro, bursite do ombro, sinovite e tenossinovite,
esporão do calcâneo e fibromialgia. Afirma o perito que não há incapacidade para a
atividade atual da pericianda, pois sua atividade rotineira envolve esforço mínimo, como
caminhar e manusear livros e ela não se encontra incapacitada para realizar tais tarefas, por
fim, recomendou fisioterapia e cinesioterapia.
É cediço na jurisprudência desta Corte que a ausência de incapacidade inviabiliza a
concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, uma vez que a
existência de patologias não se confunde com a incapacidade para as atividades laborativas.
Nesse sentido: (AC 1001751-44.2022.4.01.9999, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIS
GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, P Je
25/04/2023)
Dessa forma, ponderando as conclusões do laudo pericial, observa-se que não há
incapacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborais, circunstância que
obsta o deferimento do benefício aqui postulado.
[...]

Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
Documento eletrônico VDA55320594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: e9cb6455-b823-45e3-8e03-c0c1bdcb03ec

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do
Óbice Sumular n.
impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade
7/STJ
entre os paradigmas apresentados.
Nesse sentido, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. OMISSÃO.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado, nos termos do disposto no
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Há necessidade de integrar o acórdão embargado para acrescentar que o não
conhecimento do recurso especial quanto à alínea "a", em face da incidência da Súmula 7 do
STJ, também impede a análise da divergência jurisprudencial, notadamente quando o
dissídio estiver amparado na mesma legislação federal indicada como violada.
3. Quanto aos demais pontos, não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo.
4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp 864.923/SC,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
22/03/2021,
06/04/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 7.
VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. INVIABILIDADE. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
(...)
4. Pacífica a jurisprudência desta Corte de que a incidência do enunciado 7 da
Súmula do STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a
situação fática do caso concreto.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1819017/RO,
TURMA, julgado em
DJe
09/03/2021,
22/03/2021)
Documento eletrônico VDA55320594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: e9cb6455-b823-45e3-8e03-c0c1bdcb03ec

Por fim, ressalta-se que não cabe ao STJ a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o
julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF,
consoante disposto no
III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no
art. 102,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.604.506/SC,
em
DJe de
EDcl no AgInt no
relator
16/2/2017,
8/3/2017;
REsp n. 1.611.355/SC,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/2/2017,
24/2/2017.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:19
Código de Controle do Documento: e9cb6455-b823-45e3-8e03-c0c1bdcb03ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.115.345 / MT
Número Registro: 2025/0462145-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010314420238110036 10223928220244019999
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANILDETE FERREIRA DA SILVA NEGRAO
ADVOGADO : JOAO RICARDO FILIPAK - MT011551O
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: fea82857-bf18-4d15-b76c-a81c383d0388